Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMPRESAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se possível conhecer de preliminares de ordem pública em sede recursal, ainda que a parte ré seja revel, desde que o juízo de origem não tenha enfrentado a questão na sentença ou em pretérita decisão interlocutória. Precedentes.

2. A legitimidade das partes é manifesta, pois são herdeiros diretos de cotista do condomínio instituído pelo Jornalista e Embaixador Assis Chateaubriand e fazem jus a quantia em dinheiro prevista no contrato de doação por ele estipulado.

3. O interesse de agir se faz presente, pois os autores notificaram extrajudicialmente os responsáveis pela gestão do condomínio e não tiveram o seu pedido de exibição atendido, o que tornou a matéria controvertida e passível de tutela judicial.

4. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos ônus de sucumbência, consoante disposto no art. 85, §10, do CPC.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.